Tribunal: TJSP
Processo: 0047183-21.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pleito almejando o reconhecimento de bagatela ou crime impossível. Impossibilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da insignificância. Ademais, malgrado a ação delitiva tenha sido acompanha por um dos seguranças do estabelecimento vítima, no presente caso, as circunstâncias concretas não permitem o reconhecimento de crime impossível, visto que o

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pleito almejando o reconhecimento de bagatela ou crime impossível. Impossibilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da insignificância. Ademais, malgrado a ação delitiva tenha sido acompanha por um dos seguranças do estabelecimento vítima, no presente caso, as circunstâncias concretas não permitem o reconhecimento de crime impossível, visto que o apelante teria meios de empreender fuga, portanto, nítida de mostra de tentativa idônea. Condenação mantida. Reprimenda majorada demasiadamente (em 1/4), na primeira etapa, em razão dos maus antecedentes. Não obstante, na etapa seguinte, ainda viável a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Readequação. Regime irretorquível. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0047183-21.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
GLADSTON BARBOSA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por CARLOS GLADSTON BARBOSA DE
SOUZA, apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 9 meses e 10 dias de
reclusão, além de pagamento de 7 dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047183-21.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 0047183-21.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: CARLOS GLADSTON BARBOSA DE SOUZA
Advogado: Marco Waller
VOTO No. 21.153
Apelação. Furto tentado. Pleito almejando o reconhecimento de
bagatela ou crime impossível. Impossibilidade. Condições
pessoais do recorrente que repelem a incidência da insignificância.
Ademais, malgrado a ação delitiva tenha sido acompanha por um
dos seguranças do estabelecimento vítima, no presente caso, as
circunstâncias concretas não permitem o reconhecimento de crime
impossível, visto que o apelante teria meios de empreender fuga,
portanto, nítida de mostra de tentativa idônea. Condenação
mantida. Reprimenda majorada demasiadamente (em 1/4), na
primeira etapa, em razão dos maus antecedentes. Não obstante, na
etapa seguinte, ainda viável a compensação entre a reincidência e a
confissão espontânea. Readequação. Regime irretorquível. Parcial
provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS GLADSTON BARBOSA DE SOUZA contra sentença de
primeiro grau (fls. 154/161), prolatada em 26 de março p.p., pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Vicente Luiz Adua, da 14a Vara Criminal da
Comarca da Capital, que o condenou às penas de 1 ano de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 9 dias-multa, no piso legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047183-21.2017.8.26.0050 -Voto no
3
declarando-o como incurso no art. 155, caput, combinado com o art.
14, II, ambos do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a incidência do princípio da insignificância e,
subsidiariamente, o reconhecimento de crime impossível.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive em relação a dosimetria da
reprimenda.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo reparo a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 5 de
junho de 2017, o apelante compareceu até uma das unidades do
supermercado Carrefour, situada na Avenida Amador Bueno, no.
2.521, onde tentou subtrair uma peça de carne bovina, avaliada em
R$ 52,38, somente não logrando êxito graças à rápida intervenção de
um funcionário, que o deteve já na porta do estacionamento, pouco
após passar pelos caixas, sem efetuar qualquer pagamento.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância, sendo de
rigor a manutenção do édito condenatório.
O representante da vítima, Cleyton relatou
(mídia) que, no dia dos fatos, atuava como segurança da loja, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047183-21.2017.8.26.0050 -Voto no
4
avistou o recorrente colocar, sob suas vestes, uma peça de carne.
Ocorre que, instantes depois, visualizou o apelante deixando a loja,
sem efetuar o pagamento no caixa, razão pela qual realizou a
abordagem, já nas proximidades da porta de saída, perto à calçada. O
recorrente não ofertou qualquer resistência e imediatamente entregou
a peça de carne, justificando sua atitude em razão de dificuldades
financeiras. Por fim, questionado, o depoente consignou que, caso o
apelante tivesse saído da loja, não conseguiria abordá-lo, tampouco
recuperar a mercadoria.
O policial civil Bruno narrou (mídia) que,
durante o registro da ocorrência, o recorrente confessou integralmente
a prática delitiva e se mostrava preocupado tão somente com a
possibilidade de pagar fiança, almejando a pronta soltura.
Embora devidamente intimado, o apelante se
esquivou de comparecer à audiência de instrução, sendo consignada
sua ausência (fl. 122). Em solo policial (fl. 7), confessou a prática
perpetrada, afirmando que tentou subtrair a mercadoria, pois tinha a
intenção de vender para comprar entorpecentes.
O auto de exibição, apreensão e avaliação (fl.
11) é suficiente à materialidade delitiva, certificando as condições da
peça de carne, cujo montante total perfaz R$ 52,38.
Diante do quadro, a confissão extrajudicial
ofertada pelo recorrente converge com o restante do conjunto
probatório produzido, sendo suficiente à manutenção do édito
condenatório.
Em que pese o esforço da combativa defesa, o
acervo coligido é uníssono e não pairam dúvidas acerca da prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047183-21.2017.8.26.0050 -Voto no
5
empreendida pelo apelante.
De
plano,
quanto
à
incidência
de
insignificância, não assiste razão ao recorrente, pois, em que pese o
reduzido valor da res furtiva (avaliada em R$ 52,83, conforme auto de
fl. 11), tal fato, de per si, não é determinante, demandando, ainda, a
análise concomitante das condições pessoais do agente, aferindo se
faz ou não jus ao seu reconhecimento.
Nesse mister, levando em consideração as
condições pessoais do apelante (vide certidão carreada às fls. 17/19
do apenso
anotando outras duas condenações por roubo, uma
delas, inclusive, já atingida pelo período depurador), tem-se inviável a
incidência da insignificância, porquanto, aliado ao requisito objetivo
(inexpressividade do prejuízo), faz-se necessário o preenchimento de
requisito subjetivo (atributos pessoais positivos), consoante assim
vimos defendendo:
Outro dado fundamental, objeto de análise para a
constatação da insignificância, diz respeito à
pessoa do autor e ao modo como desenvolveu
sua conduta aparentemente lesiva. Os atributos de personalidade, antecedentes, conduta social, associados à particular execução, suas circunstâncias e
consequências, são fatores essenciais para
vincular ao grau de potencial lesivo ao bem
jurídico, visto em visão geral.
A concepção do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047183-21.2017.8.26.0050 -Voto no
6
legislador, em relação ao agente arrependido,
dando mostras de natural regeneração, atende
à moderna meta da pena, que, dentre outras,
cultiva a finalidade de ressocialização e
reeducação do agressor. [...] Associando-se os
dois elementos (inexpressividade do bem +
mostra de personalidade positiva), pode-se
constatar a infração penal de bagatela1.
Portanto, inviável cogitar a incidência de
insignificância da conduta, tendo em conta a mostra negativa dos
atributos pessoais pelo apelante, o qual ostenta outras condenações
definitivas, todas por delito patrimonial.
No mesmo passo, inviável o reconhecimento
de crime impossível, o qual trata de tentativa não punível, porque o
agente se vale de meios absolutamente ineficazes ou volta-se contra
objetos absolutamente impróprio, tornando impossível a consumação
do crime2.
Entretanto, no caso sub judice, a situação é
bastante distinta, porquanto o recorrente dispunha de meios mais que
suficientes para se evadir e assim concretizar a subtração da
mercadoria,
inclusive
despistando
o
único
funcionário
do
estabelecimento vítima, ao qual concordou em se entregar
voluntariamente,
mostras
nítidas
da
idoneidade
da
conduta
perpetrada, bem como do risco concreto ofertado ao patrimônio alheio
que, como tal, tornam inconcebível o reconhecimento do aludido crime
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, RT, p.173
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 16a ed., nota 53 do art. 17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047183-21.2017.8.26.0050 -Voto no
7
impossível.
Nessa esteira segue o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Para que se configure o crime impossível pela
absoluta impropriedade do objeto é necessário
que o bem jurídico protegido pela norma penal
não sofra qualquer risco. (HC 298.618/SP, 5a T.,
rel. Jorge Mussi, 27/10/2015, v.u.)
No caso em exame, também não merece
prosperar
a
tese
de
crime
impossível,
porquanto os fatos narrados na denúncia não
demonstram a ineficácia absoluta do meio ou a
impropriedade absoluta do objeto, a teor do
que dispõe o art. 17 do Código Penal. Ao
contrário, verifica-se que a execução do delito
era perfeitamente possível e foi interrompida
por circunstâncias alheias a vontade do agente.
(AgRg no RHC 93.603/RJ, 5a T., rel. Felix Fischer,
04/09/2018, v.u.)
Com efeito, resta inviável o pleito defensivo,
porquanto o apelante somente não logrou êxito em consumar a
subtração, pois, ao invés de fugir, concordou em se submeter à
abordagem
realizada
pelo
único
segurança
loja,
tornando
insustentável o reconhecimento de crime impossível.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047183-21.2017.8.26.0050 -Voto no
8
autoria e materialidade, de rigor a manutenção do édito condenatório
em face do recorrente como incurso na conduta delitiva prevista no
art. 155 do Código Penal, cuja reprimenda, contudo, comporta reparo.
Na primeira etapa do sistema trifásico,
consoante o art. 59 do Código Penal, ante a presença de
antecedentes (certidão de fl. 18 do apenso
processão no
0054467-76.2000, anotando condenação definitiva por roubo, já
atingida pelo período depurador), o magistrado a quo exasperou
demasiadamente a pena-base em 1/4, cuja parcela, portanto,
comporta readequação para a fração de 1/6, perfazendo 1 ano e 2
meses de reclusão, pagamento de 11 dias-multa.
Na
fase
seguinte,
apesar
da
inegável
influência, o juiz a quo olvidou a incidência da atenuante da confissão,
apenas exasperando a reprimenda em razão da reincidência (certidão
de fl. 17 do apenso
processão no 0041028-17.2008, anotando
condenação definitiva igualmente por roubo). Entretanto, mais
acertado seria compensar a reincidência com a confissão espontânea,
conforme temos lecionado:
Na
nossa
atividade
judicante, notamos a carência de provas e
dados para detectar quando a confissão
espontânea é fruto de personalidade positiva
do agente - e quando seria por outros valores.
Desse modo, não se pode prejudicar o réu,
buscando uma prova que, na maioria das
vezes, inexiste nos autos, gerando dúvida mais
que razoável acerca da origem da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047183-21.2017.8.26.0050 -Voto no
9
espontânea. Por outro lado, é de se supor que,
sendo espontânea, é sincera, representando,
de
algum
modo,
fiel
espelho
de
uma
personalidade íntegra no tocante à assunção
dos próprios erros. Diante disso, alteramos a
nossa
posição,
passando
a
admitir
a
compensação entre reincidência e confissão
espontânea,
basicamente
lastreados
no
princípio constitucional do in dubio pro reo3.
Nesta esteira, vem se posicionando o C.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.021,
§1o DO CPC, 253, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
RISTJ
E
DA
SÚMULA
182/STJ.
PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO.
1.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
combatida atrai a incidência dos arts. 1.021,
3 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 17a ed., Forense, nota 90-A, do art. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047183-21.2017.8.26.0050 -Voto no
10
§1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula 182 desta Corte.
2. A Terceira Seção do STJ, em 23/05/2012,
por ocasião do julgamento do EREsp
1.154.752/RS,
de
relatoria
do
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o
entendimento segundo o qual a atenuante
da confissão espontânea, na medida em
que compreende a personalidade do agente,
deve ser compensada com a agravante da
reincidência.
3. No julgamento do HC 365.963/SP, de
relatoria do Ministro FELIX FISCHER, a
Terceira Seção desta Corte consolidou
entendimento
de
que
a
reincidência
específica não constitui fundamento apto a
justificar a não compensação integral com a
confissão espontânea.
4. Agravo regimental não conhecido, mas
concedido habeas corpus de ofício para
compensar a agravante da reincidência com a
atenuante
da
confissão
espontânea
e,
consequentemente, reduzir a pena a 5 anos e 8
meses de reclusão e 520 dias-multa. (AgRg no
AREsp 1250083/RS, 6a T., rel. Nefi Cordeiro,
13/12/2018, v.u.)
Dessa feita, de rigor a compensação entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047183-21.2017.8.26.0050 -Voto no
11
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
ensejando a manutenção da reprimenda no quantum anteriormente
fixado.
Na etapa final, em razão da tentativa,
demonstra-se adequada a mitigação operada no patamar mínimo,
uma vez proporcional à extensa parcela do iter criminis percorrida
frise-se, o recorrente foi surpreendido prestes a se evadir da loja,
portanto muito próximo à consumação , tornando-a definitiva em 9
meses e 10 dias de reclusão, além de pagamento de 7 dias-multa, à
mingua de demais causas modificadoras.
Por
derradeiro,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais negativas do apelante
reincidente e possuidor de maus antecedentes
, justifica a
manutenção do regime fechado, porquanto a fixação de regime mais
brando, já em oportunidade anterior, restou amplamente frustrada, em
vista da reiteração delitiva que, ao seu turno, também obsta a
substituição por restritiva de direitos, conforme bem explanado no
édito condenatório, pelo juiz a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por CARLOS GLADSTON
BARBOSA DE SOUZA, apenas para reduzir sua reprimenda ao
montante de 9 meses e 10 dias de reclusão, além de pagamento de 7
dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator